Tribunal: TJSP
Processo: 1044629-36.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO COLETIVA. REMOÇÃO DE PROFESSORES. ILEGALIDADE.

- O STJ decidiu que "a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita" (EResp 388.045, j. 22-9-2003).

- Cabe, todavia, distinguir as situações: as pessoas jurídicas com fins filantrópicos ou beneficentes usufruem da presunção da necessidade que declarem; diversamente, das demais pessoas

Ementa:
AÇÃO COLETIVA. REMOÇÃO DE PROFESSORES. ILEGALIDADE.

- O STJ decidiu que "a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita" (EResp 388.045, j. 22-9-2003).

- Cabe, todavia, distinguir as situações: as pessoas jurídicas com fins filantrópicos ou beneficentes usufruem da presunção da necessidade que declarem; diversamente, das demais pessoas jurídicas, exige-se prova idônea da necessidade financeira.

- O Estatuto do Magistério Público do Município de São José do Rio Preto não adotou a jornada de trabalho semanal como critério para a distribuição e preenchimento de cargos, não podendo, assim, ser essa jornada utilizada para este fim.

- Deste modo, a Resolução 12/2018 (de 21-9) da Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, ao impor novos parâmetros para a distribuição dos cargos, superou o diploma normativo objeto da regulamentação, incidindo em equívoco ultra ou mesmo contra legem, padecendo, portanto, de ilegalidade.

Não provimento da apelação.